Tribunal: TJMT
Processo: 0010938-85.2011.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010938-85.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIELE DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 017.124.411-75 (EMBARGADO), ERNANI ARLEY DA SILVA - CPF: 983.799.096-15 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO RIBEIRO - CPF: 707.634.021-68 (EMBARGANTE), ANTONIO RIBEIRO - CPF: 139.584.451-87 (EMBARGANTE), JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 241.816.681-34 (EMBARGANTE), GEISE MEURI MORAES - CPF: 992.891.641-15 (ADVOGADO), ANTONIO RIBEIRO - CPF: 139.584.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO RIBEIRO - CPF: 707.634.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), WESILEY LUCAS V. MENESES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PETITÓRIA - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com fins de prequestionamento opostos por
JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega “DA USUCAPIÃO O acórdão concluiu que não há fundamento para reformar a decisão, pois o imóvel em questão, adquirido pela embargante, está hipotecado à Caixa Econômica Federal devido a um financiamento do Sistema Financeiro de Habitação), conforme documento acostado aos autos (Id. 232710709 - Pág. 19). E que a quitação do contrato original não alterou essa condição, mantendo a hipoteca e impedindo a usucapião. DA OUTORGA UXÓRIA A Parte Recorrente alega ter sido vítima de fraude, sustentando que jamais autorizou seu cônjuge a realizar a negociação do único imóvel em que reside há quase 40 (quarenta) anos, completando quatro décadas em 17/10/2024. Destaca, ainda, que a outorga uxória, também denominada outorga marital, consiste na autorização expressa concedida por um cônjuge ao outro para a realização de determinados negócios jurídicos. Em outras palavras, trata-se da exigência legal de consentimento do outro cônjuge para a validade de determinados atos jurídicos em situações específicas (id. 232710734 - Pág. 17). Entendeu que a alegada nulidade não merece prosperar. Isso porque o ato praticado pelo esposo da recorrente, ao utilizar documento falso para a aquisição do imóvel por meio da identidade fictícia de Antônio Paulo Ribeiro, independe de outorga uxória, uma vez que não lhe gera qualquer benefício, tratando-se de ato decorrente de prática criminosa. Diante do panorama fático delineado, rejeitou-se o pedido de nulidade suscitado. DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO Mencionou que a tese apresentada foi considerada improcedente, uma vez que restou demonstrado que os ocupantes do imóvel tinham pleno conhecimento das condições do financiamento e da obrigação de desocupação. Diante disso, afastou-se o caráter pacífico da posse. DO BEM DE FAMÍLIA Afirmou que a recorrente alega que o imóvel em questão configura bem de família, sendo, portanto, impenhorável. No entanto, tal alegação não procede, visto que a impenhorabilidade do bem de família não se aplica a imóveis retomados por instituições financeiras em razão do inadimplemento de contrato de financiamento habitacional, conforme previsto no art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/1990. DA INDENIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO O recurso de apelação foi desprovido, mantendo-se inalterada a sentença. A decisão reconheceu a improcedência do pedido de indenização por benfeitorias, fundamentando-se na ausência de relação jurídica entre as partes. Conforme consignado no acórdão, não foi verificada a prática de litigância de má-fé por parte da apelante. Os honorários recursais foram arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em favor do advogado da parte recorrida, observando-se o disposto no § 3º do artigo 98 do CPC/15, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça à apelante” (id. 269004786 - Pág. 1/4).

Formula, também, prequestionamento.

Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

A parte Embargada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 271220373 - Pág. 1/4), pugnando pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração com fins de prequestionamento opostos por
JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PETITÓRIA - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – DA USUCAPIÃO - FINANCIAMENTO HABITACIONAL - IMÓVEL HIPOTECADO - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – DA OUTORGA UXÓRIA – ATO CRIMINOSO – DISPENSA - DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - POSSE INJUSTA CONFIGURADA - DO BEM DE FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE - DA INDENIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO - DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a preliminar de falta de condições de procedibilidade do recurso, quando a parte apelante apresenta a devida motivação, impugnando os fundamentos que embasaram a decisão guerreada.

O financiamento do imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação atrai sobre ele o regime de direito público. 3. Incidência da exceção contida nos arts. 183, § 3º, da Constituição Federal, segundo a qual os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

A outorga uxória, conforme previsto no ordenamento jurídico, objetiva a proteção do patrimônio conjugal em situações regulares e lícitas, mas não se aplica para validar ou invalidar atos ilícitos ou fraudulentos.

Negócios jurídicos realizados com base em fraude, como o uso de documentos falsos, não dependentes de outorga uxória, uma vez que o vício decorre do ato criminoso.

Não há se falar em posse justa da requerida, ora apelante, haja vista que, com a arrematação do imóvel e consequente registro imobiliário, bem como com pedido de desocupação do bem comprovado pela notificação extrajudicial, a posse da requerida, ora apelante, se tornou clandestina e não pode ser utilizada como subterfúgio para sua manutenção no imóvel.

A proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990 ao bem de família não se aplica a imóveis dados em garantia de financiamento habitacional, conforme previsto expressamente no art. 3º, inciso V.

Eventual direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel arrematado por terceiro de boa-fé em leilão extrajudicial promovido pela CEF deve ser postulado em ação própria contra a instituição financeira credora e não contra o arrematante.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé”
(id. 266622275 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Deixo, por enquanto, de condenar a parte embargante nos termos art. 1.026, §2º CPC, por não caracterizar protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração com fins de prequestionamento opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025